Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-27.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002448-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA.

AUSÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO PELO CRITÉRIO NEGRO OU ÍNDIO — VAGA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME — DIREITO À NOMEAÇÃO CONFERIDO AO PRÓXIMO CANDIDATO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

O Secretário de Saúde não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que compete ao Prefeito “
prover os cargos públicos
”, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município.

Consoante previsão expressa no Edital do concurso,
“
as vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação
”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Karina Guimarães Chocair
contra a sentença (Id. 49840468) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 29 de outubro de 2014, do Município de Cuiabá e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Pedagogo, p
ara o qual ofertou-se nove (9) vagas: seis (6) para ampla concorrência (duas para posse imediata e quatro para cadastro de reserva); uma (1) para Pessoa com Necessidades Especiais (apenas cadastro de reserva); e, duas (2) para negros e índios (uma para posse imediata e uma para cadastro de reserva).

Afiança que a candidata Lucineide Batista de Souza, aprovada em primeiro (1º) lugar para a ampla concorrência, foi aprovada, também, para a vaga reservada a negros e índios, razão pela qual “
faz jus em preencher uma das vagas oferecidas no edital do concurso
”.

Afirma que, “
ao tempo do concurso a relação de cargos disponíveis e ocupados, segundo o portal da transparência, encontrava-se da seguinte forma: 493 vagas para profissionais de nível superior, 168 para técnico de nível superior e 40 vagas para técnico de nível superior – SMS
.”.

Contrarrazões (Id. 49840478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 58385462), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial com o fim de:

- confirmar e tornar definitiva a decisão de Id. 6727273;

- denegar a segurança;

- extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...] (Id. 49840468).

Pontuo, de início,
que o
ato omissivo contra o qual se volta a imperante, ora apelante, foi praticado, em tese, pelo Prefeito do Município de Cuiabá, uma vez que compete a ele “
prover os cargos públicos
”, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município.

Portanto, falece ao Secretário de Saúde do Município legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança em relação ao
Secretário de Saúde do Município
.

Passo, então, ao exame do mérito.

O concurso público regido
pelo Edital nº 1, de 29 de outubro de 2014, realizado pelo Município de Cuiabá, foi homologado em 27 de abril de 2015 (Id. 49838993). A apelante,
Karina Guimarães Chocair, restou classificada em
terceiro

(3º) lugar
para o cargo de Pedagogo –
ampla concorrência
(Id. 49838993, fls. 6).

De acordo com o subitem 15.26 do Edital (Id. 49838988, fls. 23), “
o prazo de validade do concurso público será de dois (2) anos
”, a contar da data de sua homologação,
pelo que,
é de se ter como encerrada sua vigência
.

Para
o cargo de Pedagogo foram ofertadas nove (9) vagas: seis (6) para ampla concorrência (duas para
posse imediata
e quatro para cadastro de reserva); uma (1) para Pessoa com Necessidades Especiais (apenas cadastro de reserva); e, duas (2) para negros e índios (uma para
posse imediata
e uma para cadastro de reserva). (Id. 49838988, fls. 3).

Não houve candidato classificado para as vagas destinadas à Pessoa com Necessidades Especiais e, para àquelas reservadas para negros e índios, apenas uma (1) candidata logrou aprovação: Lucineide Batista de Souza (Id. 49838992, fls. 16), no entanto, foi ela
aprovada
, também, para ampla concorrência; em primeiro (1º) lugar, diga-se (Id. 49838992, fls. 11).

Consoante estabelecido no subitem 6.7 do Edital do certame, “
as vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação
”. (Id. 49838998, fls. 10).

No caso, portanto, as
vagas

imediatas
ofertadas no concurso público para a ampla concorrência passaram de duas (2) para três (3), em virtude da
ausência de candidato classificado pelo critério negro ou índio,
conforme previsão expressa no Edital
; logo,
a apelante,
Karina Guimarães Chocair
, classificada em terceiro (3º) lugar, passou a figurar dentro destas vagas,
circunstância que lhe confere
direito à nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, decidiu recentemente que, quando houver previsão expressa no edital,
as vagas destinadas à Pessoa com Necessidades Especiais não preenchidas serão revertidas para a ampla concorrência.

[...] 1. Na hipótese em que há previsão específica no edital do certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência, quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência.

2. Demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no certame, faz jus à vaga revertida à ampla concorrência o candidato aprovado e classificado, segundo a ordem classificatória final, nos termos do que expressamente dispõe o edital do concurso.

3. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo à impetrante o direito líquido e certo à pretendida nomeação, como requerido na exordial. (STJ, Primeira Turma, RMS 59885/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020